Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DOS ATIVOS EM NOME DOS DEVEDORES LOCALIZADOS EM PESQUISAS SISBAJUD E DE VEÍCULOS LOCALIZADOS VIA RENAJUD. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial na qual o devedor não foi encontrado para citação; portanto, cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC.
2. Tal medida (diferentemente do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, que exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC) traz como único requisito não ter sido o devedor encontrado.
3. E a citação, por sua vez, é condição somente para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação.
4. Assim, deferimento do arresto executivo ou pré-penhora tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, não se exigindo o exaurimento das tentativas de localização.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.